Tribunal: TJBA
Processo: 8052600-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052600-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO FRANCISCO DE MORAES NETO

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR, LIVIA OLIVEIRA DE MAGALHAES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
ANDREI SALOMAO OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL URBANO COM SUPOSTA DESTINAÇÃO RURAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Pedro Francisco de Moraes Neto contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória da Conquista. A decisão agravada rejeitara a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória da Conquista para cobrança de IPTU. O embargante alegou existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à análise das provas documentais, à aplicação do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966, à tese firmada no Tema 174 do STJ e à violação do princípio do venire contra factum proprium.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, em relação: (i) à suficiência das provas para demonstrar a destinação rural do imóvel; (ii) à correta aplicação do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966; (iii) à observância da tese firmada no Tema 174 do STJ; e (iv) à eventual violação ao princípio do
venire
contra
factum proprium.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de vícios formais (omissão, contradição ou obscuridade) no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração, conforme exige o art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou expressamente a tese de que o imóvel teria destinação rural, mas concluiu que os documentos apresentados — como guias de trânsito animal e notas fiscais — não comprovam de forma inequívoca essa destinação, sendo necessária dilação probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

A menção ao art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966 foi feita no acórdão, o qual reconheceu sua relevância jurídica, mas destacou que a comprovação da atividade rural no imóvel exige produção de prova que extrapola os limites da via eleita.

O Tema 174 do STJ foi considerado, sendo ressaltado que sua aplicação depende da comprovação da utilização efetiva do imóvel em atividade rural, o que não foi demonstrado de forma robusta nos autos.

A alegada violação ao princípio do
venire
contra
factum propriu
m não foi acompanhada de fundamentação jurídica ou fática que evidencie omissão do acórdão, revelando apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A reapreciação do mérito da decisão impugnada, pretendida pelo embargante, é incabível na via dos embargos de declaração, que não se prestam a rediscutir fundamentos jurídicos já analisados e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão o acórdão que, mesmo decidindo contrariamente ao interesse da parte, aprecia expressamente os fundamentos jurídicos relevantes à controvérsia.

A ausência de prova inequívoca da destinação rural do imóvel justifica a manutenção da cobrança de IPTU, não sendo a exceção de pré-executividade meio adequado para a produção da prova necessária.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 153, VI, e 156, I; CTN, art. 32; Decreto-Lei nº 57/1966, art. 15; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009, DJe 04.05.2009 (Tema Repetitivo 108); STJ, Tema 174; STJ, Súmula nº 393.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8052600-07.2024.8.05.0000
em que figuram como Embargante e Embargados, respectivamente,
PEDRO FRANCISCO DE MORAES NETO
e
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA